Tribunal: STF
Processo: RE 113361
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
ICM. CRÉDITO DE ISENÇÃO NA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. ADMITINDO
A RECORRENTE A REPERCUSSAO DO IMPOSTO PAGO NA IMPORTAÇÃO,
RECONHECENDO A DIFICULDADE DE IDENTIFICAR O CONTRIBUINTE DE
FATO, NÃO HÁ COMO DECLARAR SE O CRÉDITO DO VALOR DA ISENÇÃO, EIS
QUE, NA HIPÓTESE, CABIVEL E A AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDEBITO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.